Tribunal: TJES
Processo: 5000728-28.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000728-28.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA MARIA MEDEIROS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO MEDIANTE ENGAJAMENTO TELEFÔNICO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Eliana Maria Medeiros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Nubank, julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora alegou ter sido vítima de golpe após receber ligações e mensagens de terceiros solicitando transferências bancárias, o que realizou antes de perceber tratar-se de fraude. Em suas razões, sustentou a não ter a apelada se desincumbido do seu ônus probatório e a sua responsabilidade objetiva em virtude do risco da atividade. Requereu a procedência dos pedidos e a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a fraude verificada caracteriza fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (II) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a procedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal reconhece que, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando demonstrado que o dano decorre de fortuito externo, como no caso de golpe praticado por terceiro sem falha no serviço bancário.

4. Restou evidenciado nos autos que a fraude ocorreu por meio de contato telefônico de terceiros, com indução da autora a realizar transferências voluntárias para contas diversas, sem qualquer relação com a atuação direta do banco apelado, o que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

5. A aplicação da Súmula 479/STJ pressupõe a existência de falha na prestação do serviço bancário decorrente de fortuito interno, o que não se verifica na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovado que o prejuízo do consumidor decorre de fortuito externo, como golpes aplicados por terceiros sem falha na prestação do serviço bancário.

2. A fraude consumada por induzimento telefônico, sem violação aos sistemas ou procedimentos da instituição financeira, rompe o nexo causal e exonera a responsabilidade do banco.

3.
A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de demonstrar verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18-03-2024, DJe 20-03-2024; STJ, REsp n. 2.082.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21-11-2023, DJe 29-11-2023; TJES, Apelação Cível n. 5015536-27.2021.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30-07-2024, DJe 31-07-2024; TJES, Apelação Cível n. 0004350-27.2019.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12-12-2023, DJe 15-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5000728-28.2024.8.08.0062
.

A
PELANT
E
:
ELIANA MARIA MEDEIROS
.

APELAD
O
:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NUBANK
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Eliana Maria Medeiros

interpôs
recurso de

apelação em face da respeitável sentença
id 12846597,
p
roferida pelo ilustre Juiz de Direito
da
1ª Vara

da
Comarca
de
Piúma
,
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
por el
a
na
“
ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais
”
que ajuizou contra o
Fundo
d
e Investimentos
e
m Direitos Creditórios Nubank,
e a condenou

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa,
restando suspensa
a sua
exigibilidade

em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
A requerente alega ser cliente do requerido, mas não utiliza o cartão físico. Afirma que recebeu notificações de tentativa de utilização de seu cartão e, posteriormente, foi informada sobre a aprovação de um empréstimo. Ao verificar o aplicativo, constatou o depósito do valor em sua conta e o lançamento das parcelas. Relata ter recebido ligações e mensagens via WhatsApp de números desconhecidos, solicitando a transferência do valor para regularizar a situação, o que fez, posteriormente percebendo se tratar de um golpe.
Informa ter contatado o atendimento do requerido, sem sucesso na resolução do problema.”

Nas razões do recurso
(
id 12846599
)
alegou
a

recorrente
, em síntese, que: 1)

em vista da inversão do ônus
probatório
determinada pelo magistrado
da origem
no id 47719611,
cabia à apelada o ônus da prova
dos fatos narrados
;
e
2)
há responsabilidade
civil
objetiva do banco réu e
m razão do risco da atividade
.

Requereu
o provimento do recurso para “
reformar a sentença e para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, invertendo-se a sucumbência”
.

De início,
cumpre ressaltar qu
e
a
responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC
.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento:
30-07-2024
, data da publicação/fonte: Dje
31-07-2024
).

Neste mesmo sentido é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a fraude decorrente de fortuito externo “rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento: 18-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 20-03-2024.)

Ademais, “nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023).

Na hipótese dos autos,
nos termos do
s

supramencionados
entendimentos
, vislumbro a ocorrência de fortuito externo
,
visto que a
apelante reconheceu,
em sede de inicial, que após receber ligações e mensagens de números desconhecidos pedindo que realizasse transferências bancárias para contas diversas, assim o fez, percebendo depois que se tratava de um golpe.

Na oportunidade, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça que não diverge do entendimento ora adotado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE DE TERCEIRO, GERADA POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. Venda fraudulenta de veículo mediante site de leilão virtual e
transferência de valor pelo autor ao corréu, sem qualquer relação com a atividade do banco recorrido, tampouco se deu por falha de segurança da instituição bancária. Fortuito externo e ausência de falha na prestação do serviço bancário. Excludentes de responsabilidade
– art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0004350-27.2019.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: Dje 15-12-2023).

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.
Deixo de
majorar a verba honorária, visto que fixada em grau máximo por ocasião da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez